Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710184-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, sem prejuízo de sua eventual ampliação pelo Juízo a quo, o qual ainda não decidiu a respeito da matéria. É inverossímil que um advogado, como o agravante, não disponha de tão pouca monta. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade nesta sede. Após, conclusos. I Brasília, 12/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR